Tribunal: TJDFT
Processo: 0726980-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUÍZO. REJEITADA. CONDOMÍNIO. INVASÃO DE ÁREA INTERDITADA PARA OBRA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade em razão da iniciativa probatória do Juízo, a comprovação de danos materiais e a ocorrência de excludente de responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sempre que a prova se mostrar necessária ao julgamento do processo pode o juiz determinar sua produção de ofício sem que isso configure violação da paridade ou nulidade processual. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil.
4. A existência de filmagem que demonstra o condômino invadindo com seu carro área interditada para a realização de obras e a juntada de comprovantes de pagamento feito pelo condomínio à construtora para a reparação dos danos causados por ele, em patamar não exorbitante, com discriminação do valor gasto com mão de obra e com materiais, servem para comprovar a existência e a extensão dos danos materiais.
5. Não se admite a utilização do pretenso direito de circulação na área comum do condomínio para violar área interditada e causar danos a uma obra de segurança do prédio.
6. A prática de ato ilícito acarreta o dever de reparação, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido. Preliminar de nulidade por iniciativa probatória do Juízo rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1961640 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível.